Tribunal: TJBA
Processo: 8076224-51.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076224-51.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RONILDO DIAS NEVES e outros (3) Advogado(s): ARAKITAN CANDIDO DOS ANJOS, DAISY FERNANDES MAIER MORAIS, RODOLFO MASCARENHAS LEAO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ENCRUZILHADA, VARA CRIMINAL Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ronildo Dias Neves, preso preventivamente desde 18.03.2025, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA, no bojo de ação penal em que responde pela suposta prática de crime previsto no art. 217-A, § 1º, do Código Penal. 2. A defesa sustenta ausência de indícios de autoria e materialidade, inexistência de risco à ordem pública, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento do habeas corpus quanto às teses que buscam o afastamento da prisão preventiva, diante da reiteração de pedido já apreciado em writ anterior; e (ii) saber se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. III. Razões de decidir 4. As alegações relativas à ausência de indícios de autoria e materialidade demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. As teses referentes à inexistência de risco à ordem pública e à suficiência de medidas cautelares diversas configuram reiteração de pedido anteriormente analisado no Habeas Corpus n.º 8017429-52.2025.8.05.0000, inexistindo fato novo apto a justificar nova apreciação. 6. A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se pautando por critério meramente aritmético. 7. No caso concreto, a ação penal tramitou de forma regular, com denúncia oferecida e recebida, apresentação de defesa prévia e realização da audiência de instrução e julgamento em 28.01.2026, afastando-se a alegação de desídia estatal ou mora injustificada. IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus quando configurada a reiteração de pedido já apreciado, ausente fato novo relevante. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não se caracterizando quando o processo tramita regularmente e a instrução é realizada em tempo adequado.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 648, II; CP, art. 217-A, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 644.837/RO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 24.08.2021; STJ, HC 379.929/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02.02.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS n.º 8076224-51.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente RONILDO DIAS NEVES e como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Encruzilhada/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO Relator